Tribunal: TJDFT
Processo: 0747495-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSAMENTO DE INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SITUAÇÃO CADASTRAL. EMPRESA DEVEDORA. PRESSUSPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos.
2. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou de confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável, pelo encerramento irregular das atividades empresariais, ou, ainda, pela existência de denúncia criminal contra os sócios, razão pela qual deve ser mantida a decisão do juízo a quo que indeferiu o processamento do incidente.
4. Recurso conhecido e desprovido.